Tribunal: CARF
Processo: 13702.002120/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13702.002120/2008-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.063 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
MARCELO DA SILVA MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Inicialmente, transcrevo o relatado pelo julgamento de primeira instância:
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 15/20, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2005, ano-calendário 2004, de imposto
a restituir de R$ 11,57 para saldo de imposto a pagar de R$ 14.053,81.
O valor lançado engloba o imposto de renda pessoa física suplementar (código
2904) de R$ 14.053,81, acrescido de multa de ofício de 75%, perfazendo crédito
tributário total de R$ 30.737,08, considerando juros de mora calculados até julho de 2008.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, no qual regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à
Intimação, em que foram apuradas as seguintes infrações:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13702.002120/2008-41
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.063 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13702.002120/2008-41

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – Glosa do valor de R$
51.146,84, sendo que R$ 40.657,41 correspondem a rendimentos do titular e R$
10.429,85 e R$ 59,58, de dependentes. Na apuração do tributo devido, foi compensado o
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$
2.232,40, e
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – Glosa do valor de
R$ 2.232,40.
Cientificado do lançamento em 18/07/2008 (AR à fl. 26), o interessado apresentou,
em 30/07/2008, a impugnação às fls. 03/06.
Em síntese, alega o autuado que todo o lançamento deve ser cancelado em função
de erro cometido no preenchimento da DAA, que informou seu CPF no lugar do CNPJ da
fonte pagadora, sem dolo ou má-fé, acarretando tributação em duplicidade de seus
rendimentos.
Acrescenta que não fora convocado a prestar esclarecimentos antes da feitura do
lançamento, que nunca o contribuinte é chamado a dar explicações, em afronta ao seu
amplo direito de defesa, que “o velho chavão utilizado pelos auditores-fiscais da Receita
Federal, caem por terra quando se verifica, que as intimações, que poderão inibir uma
possível autuação nunca chegam ao endereço dos contribuintes, enquanto que as
autuações e notificações são, invariavelmente, recebidas. Fato bastante interessante,
emblemático e dúbio, fazendo com que o contribuinte seja penalizado, sob a alegação de
não atendimento á solicitação do órgão”.
Alega que tentou promover alterações na DAA, porém foi impedido pelo sistema,
haja vista que a DAA original encontra-se em análise, sendo comprovado o cerceamento
do direito de defesa.
Finaliza salientando a impossibilidade financeira de arcar com o ônus da injusta
penalidade.
O processo foi encaminhado à unidade de origem para análise, pela autoridade
lançadora, das questões de fato levantadas pelo impugnante, em observância ao que
determina a Instrução Normativa no 1061, de 2010 (fl. 30).
Tal providência resultou na lavratura do Termo Circunstanciado de fls. 35/37 e no
Despacho Decisório, de fls. 38, no qual concluiu-se pela manutenção parcial da exigência
constante na Notificação de Lançamento, com apuração de imposto suplementar de R$
2.873,02, com os acréscimos legais cabíveis.
Segundo o referido Termo Circunstanciado, no que diz respeito aos rendimentos
tributáveis pagos pelas pessoas jurídicas Ministério das Comunicações, no valor de R$
10.429,85, e Itaú Vida e Previdência S.A., no valor de R$ 59,58, aos dependentes do
interessado, nada foi dito ou acrescentado na peça de defesa, razão pela qual foi mantida a
tributação correspondente.
Com relação à omissão de rendimentos do titular e Compensação indevida de
IRRF, constatado o erro do contribuinte, fica excluído da base de cálculo o valor
correspondente à infração.
Cientificado dessa decisão e da abertura de prazo para pronunciamento, em
10/04/2012 (fls. 41), o interessado se manifestou em 18/04/2012 (fls. 44/45).
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.063 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13702.002120/2008-41

Em síntese, alega o impugnante que os valores apontados como omitidos pelo
dependente, seu pai, cujo CPF é 067.149-607-78, totalizando R$ 10.429,85, devem ser
excluídos da declaração, que o interessado tentou retificar os dados informados, havendo
sido impedido pelo sistema, em total desrespeito do órgão ao seu direito líquido e certo de
promover a alteração dos dados declarados.
Acrescenta que os rendimentos de seu pai devem ser isentos ou não tributáveis em
função de moléstia grave, cuja comprovação poderá ser atendida a qualquer momento.
Repete o interessado as alegações da impugnação, de fls. 03/06, quanto à ausência
de solicitação de esclarecimentos anteriores à lavratura do lançamento.
Assim, conforme previsto na mencionada IN, o processo retornou a esta DRJ, para
julgamento da impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Deve ser mantido o lançamento correspondente à parcela da omissão de rendimentos
recebidos de dependentes.
CIÊNCIA POR EDITAL.
É válida a intimação por edital, quando resultar improfícuo um dos meios de intimação
previstos na legislação de regência da matéria.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO ORIGINAL.
O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo, como é o caso em apreço, só
pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício ou
iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
ELEMENTOS DE PROVA.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa. A simples alegação desacompanhada dos meios de prova que a
justifiquem não é eficaz.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, juntando aos autos documentos no intuito de comprovar o direito a
isenção sobre os rendimentos recebidos por seu dependente, tidos como omitidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.063 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13702.002120/2008-41

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos pelo seu dependente do
Ministério das Comunicações, CNPJ no 00.394.437/0004-85, no valor de R$ 10.429,85.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Como visto esta parcela da autuação consubstancia-se na omissão de rendimentos
recebidos por Mário de Aguiar Macedo, CPF no 067.149.607-78, dependente do sujeito passivo,
recebidos da pessoa jurídica acima mencionada.
A impugnação do contribuinte, inicialmente, foi objeto de avaliação pela Unidade
de Origem e resultou no Termo Circunstanciado (e-fls. 36/38).
Naquele documento a autoridade revisora fundamentou a manutenção desta
omissão de lançamentos da seguinte forma:
No que diz respeito aos rendimentos tributáveis pagos pelas pessoas jurídicas
Ministério das Comunicações, no valor de RS 10.429,85 e Itaú Vida e Previdência S A no
valor de R$ 59,58 (fls. 27-28), recebidos por, respectivamente, Mario de Aguiar Macedo,
CPF 067.149.607-78 e Keiti Viana Silva, CPF 083.857.167-00, relacionados e deduzidos
como dependentes pelo contribuinte em sua Declaração IRPF, cujos recursos deveriam
ter sido somados aos rendimentos próprios do declarante, nada foi dito ou acrescentado
pelo requerente.
Desta forma, fica mantida a tributação correspondente aos rendimentos omitidos
num total de R$10.489,43;
O interessado, após ser notificado daquela decisão, apresentou contrarrazões (e-
fls. 44/45) e esclareceu que os rendimentos recebidos por seu genitor são isentos de IRPF:
VI - Necessário ainda, esclarecer que os rendimentos auferidos pelo Sr. Mario de
Aguiar Macedo, CPF 067.149.607-78, são fruto de aposentadoria por motivo de saúde,
provenientes de moléstia grave, cuja comprovação poderá ser atendida a qualquer
momento, caso se já solicitado.
O julgamento anterior, manteve a exação porque o interessado não apresentou
provas de sua alegação (e-fls. 115):
No entanto, não foi apresentado nenhum documento que comprove que no ano-
calendário em exame, os rendimentos apontados como omitidos pela fiscalização eram
isentos em razão de moléstia grave. Por conseguinte, deve o correspondente lançamento
ser mantido.
Da Proposta de Diligência
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.063 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13702.002120/2008-41

Pois bem.
Considerando que o recorrente afirmou, em sua manifestação de inconformidade,
que que os rendimentos auferidos pelo Sr. Mario de Aguiar Macedo, CPF 067.149.607-78, são
fruto de aposentadoria por motivo de saúde, provenientes de moléstia grave;
Considerando que o julgado anterior limitou-se a apontar que o interessado não
apresentou nenhum documento comprobatório de seu direito.
Considerando que o interessado reitera, em sua peça recursal, que estes
rendimentos deveriam ser isentos em face da moléstia grave que acometeu seu dependente e
apresenta nos autos laudo médico pericial (e-fls. 132/134), o qual indica que o Sr.o Mário de
Aguiar Macedo é portador de moléstia grave inclusa no rol constante do inciso XIV do artigo
6o da Lei no 7.713/88, desde 19/09/2003;
Considerando que, segundo a legislação de regência, para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis o adimplemento das seguintes condições: (i) que a
natureza dos rendimentos recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, , reserva
remunerada, reforma ou pensão e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja
comprovada por laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.
Considerando que, apesar dos indícios, não constam dos autos nenhum documento
que comprove a natureza dos rendimentos recebidos por seu dependente; e
Considerando, ainda, a necessidade de que seja esclarecido este fato a fim de
nortear este julgador na tomada de decisão assertiva, proponho a conversão do julgamento em
diligência para que a Unidade de origem providencie o seguinte:
1) Intimar o sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea de que
os rendimentos recebidos por Mário de Aguiar Macedo, do Ministério das Comunicações, no
ano-calendário de 2004, no valor de R$ 10.429,85, são originários de aposentadoria por motivo
de saúde.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital